Tribunal: TJSP
Processo: 2087227-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que recebe os embargos opostos pela executada sem atribuição de efeito suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado - E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919) – Ausência de risco iminente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que recebe os embargos opostos pela executada sem atribuição de efeito suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado - E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919) – Ausência de risco iminente - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2087227-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PROJETO
ARAPAIMA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUICULTURA EIRELI e
DYLCIO JOSÉ LEAL PORTO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087227-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13991 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2087227-96.2020.8.26.0000
Agravante: Projeto Arapaima Importação e Exportação de Aquicultura Ltda.
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca de São Paulo Foro Central - 33a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Douglas Iecco Ravacci
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13991

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que recebe
os embargos opostos pela executada sem atribuição de efeito
suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a
formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado
- E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919)
Ausência de risco iminente - Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos dos embargos opostos pela agravante à execução ajuizada pelo agravado, recebeu
os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a agravante que preenchidos os requisitos necessários à
concessão do efeito suspensivo, já que “o título executado pelo Agravado carece de certeza
e liquidez, tendo em vista que o Agravado não apresenta a planilha de cálculo apta a
esclarecer de que forma o crédito de R$ 60.000,00 (...) evoluiu à quantia supostamente
inadimplida de R$ 195.630,72”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” recebeu os embargos opostos pela executada sem
atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que:
“(...) Conforme disposto no artigo 919, caput e §1o do CPC, os
embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo ser
atribuído caso haja verificação dos requisitos da tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087227-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13991 - GC
3
e desde que a execução já esteja garantia por penhora, depósito ou
caução suficientes. Não estando a execução garantida por
penhora, depósito ou caução, nem ao menos parcialmente, não
vislumbro o requisito da tutela provisória de urgência (artigo 300,
CPC), qual seja: o perigo de dano. A probabilidade do direito do
embargante não se encontra presente, pois o título executivo
preenche os requisitos legais (certo, líquido e exigível - artigo 803,
inciso I, CPC). Tendo em vista que nada em absoluto se pode
afirmar, em sede liminar, que o executado está efetivamente
sofrendo prejuízos irreversíveis, indefiro o efeito suspensivo aos
embargos”.
Dispõe o art. 919 do Novo CPC: “Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”.
Em comentário ao citado dispositivo, doutrina Daniel Amorim
Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do
embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já
esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo
todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito
suspensivo aos embargos à execução” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo
por artigo, 3a edição, 2016, editora JusPODIVM, pág. 1525).
Nesse contexto, somente atendidos tais requisitos é que se torna
viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna
inviável a pretensão.
No presente caso, os elementos trazidos aos autos insuficientes para
a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado, ao menos nesse
momento processual, já que não se pode afirmar com a necessária segurança que o título
executivo é carecedor de certeza e liquidez por ausência de evolução, na planilha de débito,
da quantia supostamente inadimplida, o que somente poderá ser dirimida através da
necessária instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087227-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13991 - GC
4
Não há ainda a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficiente (fls. 45/47), como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919).
E também não está presente o perigo de dano defendido pelo
embargante, haja vista que o risco de expropriação de bens não é iminente.
Nessa quadra, segue mantida a decisão agravada também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)